Tribunal: TJBA
Processo: 8008491-70.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8008491-70.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A Advogado(s): FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO APELADO: JESSICA LIMA CORDEIRO Advogado(s):DILAZE PATRICIA AMORIM GONCALVES ACORDÃO Ementa. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA. INEXISTÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO PARA TRATAMENTO DE OBESIDADE MÓRBIDA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. CLÍNICA NÃO CREDENCIADA. INEXISTÊNCIA DE EQUIVALENTE NA REDE PRÓPRIA. TRATAMENTO COM FINALIDADE TERAPÊUTICA. COBERTURA OBRIGATÓRIA. FASE DE MANUTENÇÃO. ABUSIVIDADE DA NEGATIVA DE CUSTEIO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência ajuizada por beneficiária de plano de saúde, visando à autorização e custeio de tratamento de internação em clínica especializada no tratamento da obesidade mórbida. 2. Sentença do Juízo da 10ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA julgou procedente o pedido, confirmando as tutelas anteriormente concedidas e determinando a cobertura integral da internação e dos retornos mensais. 3. Apelação interposta pela operadora de plano de saúde, suscitando, em preliminar, impugnação à gratuidade da justiça. No mérito, defendeu a legalidade da negativa de cobertura, por se tratar de procedimento excluído contratualmente e fora do rol da ANS. Requereu, subsidiariamente, a limitação do custeio aos parâmetros de reembolso contratual. 4. Apresentadas contrarrazões pela parte autora, com manutenção da sentença. 5. Parecer do Ministério Público pelo conhecimento e desprovimento do recurso. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 6. Há duas questões em discussão: a) saber se é cabível a concessão da gratuidade da justiça diante da impugnação recursal; b) saber se é abusiva a negativa de cobertura do tratamento de internação em clínica especializada para obesidade mórbida, prescrito por profissional habilitado, ainda que fora da rede credenciada da operadora. III. RAZÕES DE DECIDIR 7. A impugnação à justiça gratuita não merece acolhimento, pois a parte autora apresentou elementos suficientes para demonstrar sua hipossuficiência, e a parte apelante não se desincumbiu do ônus de elidir a presunção legal. 8. A relação jurídica entre as partes é de consumo, regida pelo Código de Defesa do Consumidor (arts. 2º, 3º e 47), aplicável aos contratos de plano de saúde, conforme Súmula 608 do STJ. 9. A obesidade mórbida é doença coberta pelos planos de saúde, sendo abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento prescrito por médico responsável. A internação tem finalidade terapêutica e não estética, sendo vedada sua exclusão (Lei 9.656/98, art. 10). 10. A Lei 14.454/2022 reforça a obrigatoriedade de cobertura de tratamento não constante do rol da ANS, desde que haja comprovação científica de sua eficácia, como no caso dos autos. 11. A operadora não demonstrou que sua rede credenciada oferecesse tratamento equivalente ao prescrito, sendo legítima a utilização de clínica não credenciada, com cobertura integral. 12. A fase de manutenção mensal está compreendida no plano terapêutico, sendo essencial à consolidação dos resultados do tratamento e, portanto, de cobertura obrigatória. 13. Jurisprudência recente do Tribunal de Justiça da Bahia confirma a abusividade da negativa de cobertura em hipóteses semelhantes, ressaltando a primazia da prescrição médica e a falha na rede credenciada da operadora. IV. DISPOSITIVO E TESE 14. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “É abusiva a negativa de cobertura de tratamento de internação em clínica especializada para obesidade mórbida, prescrito por profissional habilitado, ainda que fora da rede credenciada, quando inexistente alternativa equivalente na rede disponibilizada pela operadora, sendo devida também a cobertura da fase de manutenção, se prevista no plano terapêutico.”. Dispositivos relevantes citados Código de Processo Civil, art. 99, §3º; Código de Defesa do Consumidor, arts. 2º, 3º e 47; Lei nº 9.656/1998, arts. 10 e 12; Lei nº 14.454/2022. Jurisprudência relevante citada TJ-BA, Apelação Cível nº 8150532-26.2023.8.05.0001, Quinta Câmara Cível, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, j. 18/06/2024. TJ-BA, Apelação Cível nº 8110667-64.2021.8.05.0001, Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Gustavo Silva Pequeno, j. 21/05/2024. TJ-BA, Apelação Cível nº 8063398-63.2020.8.05.0001, Quarta Câmara Cível, Rel. Des.ª Cassinelza da Costa Santos Lopes, j. 05/05/2021. TJ-BA, Apelação Cível nº 0403300-67.2012.8.05.0001, Terceira Câmara Cível, Rel. Des.ª Rosita Falcão de Almeida Maia, j. 09/06/2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível n. 8008491-70.2022.8.05.0001 em que figuram como Apelante BRADESCO SAUDE S.A. e apelada JESSICA LIMA CORDEIRO. ACORDAM os Desembargadores da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto da Relatora. Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora